Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-53.2018.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000923-53.2018.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: MARIA HELENA PORTAL MATOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0000923-53.2018.8.14.0091
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SALVATERRA

APELADO:
MARIA HELENA PORTAL MATOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AO MUNICÍPIO DE SALVATERRA. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. SENTENÇA DE 1º GRAU JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS. ARTIGO 373, DO CPC. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques
Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0000923-53.2018.8.14.0091
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SALVATERRA.

APELADO:
MARIA HELENA PORTAL MATOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPO DE SALVATERRA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada, inicialmente, por
OZIONE TOMAZ RAMOS ME,
que, posteriormente, substituída no polo ativo pela sócia da empresa,
MARIA HELENA PORTAL MATOS
contra o
APELANTE.

Aduz a apelada que, em janeiro de 2014, o Prefeito da cidade de Salvaterra, o Sr. Valentin Lucas de Oliveira, solicitou ao requerente, por meio de requisição, que fosse efetuada a venda de materiais presentes na Estância, com promessa de pagamento posterior.

Afirma que, a requisição continha detalhes escrito da compra, o timbre oficial da prefeitura e carimbo e assinatura do secretário de Obras, Transporte e Urbanismo do Município de Salvaterra, o Sr. Antônio Claúdio Gomes.

Segue narrando que, após o acordo, a prefeitura fez alguns pagamentos das parcelas, porém, a partir do dia 04/02/2014, foram suspensas as demais faturas, situação pelo qual o apelado buscou na prefeitura o retorno do pagamento devido, porém lhe foi informado que a dívida já estava toda paga.

Assim, em razão do município não cumprir com a promessa de pagamento, a apelada ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, requerendo que, o município seja condenado a pagar os valores supramencionados, bem como aos consectários legais da sucumbência, notadamente custas processuais e honorários advocatícios.

O pedido de concessão da justiça gratuita foi indeferido. ID 13069065 - Pág. 1

Foi deferida a substituição do polo ativo para constar como autora a socia da empresa MARIA HELENA PORTAL MATOS. ID 13069066.

O Município de Salvaterra apresentou contestação. ID 13069067

De acordo com a certidão ID 13069068, a contestação protocolada foi intempestiva, razão pelo qual foi decretada a sua revelia, porém sem efeitos materiais.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pleito, nos seguintes termos:

“Posto isso, e o que mais dos autos conta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

a) DECLARAR prescritas as pretensões anteriores ao período de 1/3/1013, nos termos do art. 487, II do CPC, bem como declarar a nulidade do contrato firmado entre o autor e o requerido;

b) CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE SALVATERRA, ao pagamento do débito apontando pela parte autora, referente ao período não abarcado pela prescrição quinquenal.

Por consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

O Município de Salvaterra interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, ID 13069073, aduzindo que a sentença merece ser reformada integralmente, diante da inexistência de provas a fundamentar a suposta inadimplência do Município de Salvaterra.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença de mérito, com a finalidade de reconhecer a improcedência do pedido da inicial em relação aos supostos débitos cobrados, diante da inexistência de provas de inadimplência.

A parte apelada apresentou
CONTRARRAZÕES
ao recurso de apelação. ID 13069078

A Procuradoria de Justiça
DEIXOU DE SE MANIFESTAR
com fulcro no artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, verificada a falta de interesse público primário e relevância social. ID 13540360

É o Relatório

VOTO

VOTO

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que julgou parcialmente procedente a condenação do Município de Salvaterra ao pagamento do débito pleiteado pela autora.

O apelante, em suas razões recursais, alega que a sentença merece ser reformada integralmente, diante da inexistência de provas a fundamentar a suposta inadimplência do Município de Salvaterra.

De acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil, que trata de ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito alegado, e ao réu, o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, observo que a apelada comprovou o fornecimento de materiais de construção ao Ente Municipal diante das requisições anexadas na inicial, contendo detalhes escrito da compra, o timbre oficial da prefeitura e carimbo e assinatura do secretário de Obras, Transporte e Urbanismo do Município de Salvaterra, o Sr. Antônio Claúdio Gomes. Sendo assim, resta evidente, que o Município de Salvaterra deve pagar os valores correspondente aos débitos assumidos.

Contudo, o apelante, por sua vez, não demonstrou os fatos que evidenciem não estar devendo para a empresa apelada, visto que, caberia ao apelante a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

Nesse sentido:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. PAGAMENTO DEVIDO. I - Tratando-se de cobrança de dívida líquida contra a fazenda pública, aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32. Assim, interposta a ação dentro do quinquídio legal, rejeita-se a preliminar de prescrição.
II - Demonstrada pelo autor a prestação do serviço de locação de máquina no período cobrado, deve ser julgado procedente o pedido, pois cabe ao ente público o ônus da prova de quitação da obrigação resultante da prestação de serviços ou mesmo a não prestação do serviço, conforme prevê o art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausente tal prova, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.
III - Ainda que o § único do art. 60 da Lei nº 8.666/1993 declare nulo o contrato verbal firmado com a Administração Pública, não é cabível que o ente Municipal descumpra obrigação de ressarcir o particular pelo que este despendeu ao realizar seus serviços, conforme § único do art. 59 do mesmo texto legal.

(TJ-MA - APL: 0579622014 MA 0021983-58.2007.8.10.0001, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 21/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2015)

Portanto, é evidente que a empresa da apelada forneceu materiais de construção ao Município de Salvaterra, restando ao Ente Municipal o pagamento do valor corresponde à prestação de serviço, sob pena de enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA. DUPLICATAS. PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos ao fornecimento de material de construção à Prefeitura Municipal de Jacareacanga, conforme duplicatas juntadas aos autos.

II- As duplicatas e o depoimento de testemunha que confirmou a alegação do autor constituem instrumentos hábeis para a cobrança do crédito.

III- De acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pela empresa autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

IV- Restando comprovado que o Município recebeu o produto fornecido pelo autor e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público.

V- A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 15, g, da Lei nº 5.738/93.

VI- Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000123-74.2009.8.14.0112 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023